Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES (ARTS. 12, 14 E 16 DA LEI 10.826/2003). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu nulidade da busca domiciliar e absolveu parcialmente o réu quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, mantendo condenação por outros delitos. O Ministério Público pleiteou o reconhecimento da validade do ingresso policial no domicílio, o aproveitamento das provas e a condenação do réu pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, além dos demais delitos imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, após abordagem do réu em via pública, foi válido diante de fundadas razões e situação de flagrante delito decorrente de crimes permanentes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório resultante da busca domiciliar e das demais provas orais e periciais é suficiente para condenar o acusado pelos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, em continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF admite exceção quando configurado flagrante delito, sendo lícito o ingresso policial sem mandado, inclusive em período noturno, desde que fundamentado em fundadas razões, conforme definido pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).
4 - Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e munições (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003) possuem natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância e autoriza a busca domiciliar sem mandado.
5 - Os policiais militares relataram de forma coerente, harmônica e sob contraditório que o acusado portava arma artesanal em via pública, confessou sua fabricação e informou espontaneamente possuir outras armas em sua residência próxima ao local da abordagem, circunstâncias que configuram fundadas razões para o ingresso.
6 - O depoimento policial, quando colhido em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, possui plena validade como meio de prova, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça, aplicável ao caso concreto.
7 - Os laudos periciais, autos de apreensão e demais documentos confirmam a existência e classificação das armas e munições encontradas na residência do réu, comprovando a materialidade dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003.
8 - A presença de dois adolescentes no momento do porte de arma pelo réu caracteriza a prática de dois delitos de corrupção de menores, cuja continuidade delitiva (art. 71 do CP) deve ser reconhecida.
9 - A pluralidade de ações e desígnios autônomos impõe o concurso material entre os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e os crimes do art. 244-B do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 68, 69 e 71; Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16; Lei 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016.